Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005747-62.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, no bojo do APFD no. 1002223-45.2022.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
De início, o i. Defensor Público esclarece que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 26/03/2022 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aponta a carência de fundamentação idônea e a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal; limitando-se a lastrear suas razões de decidir em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do crime, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos, não se prestam a evidenciar a presença do periculum libertatis.
De outra banda, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente, bem como o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/11, para depois afirmar que se mostram suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em desacordo com o que determina o art. 282, § 6o, do CPP.
Diante de tudo que expõe, vindica a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 122897977 ao ID 122897979.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos empregados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar ora vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator